Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-47.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000142-47.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), SIRLENE MARIA DE JESUS - CPF: 769.765.481-49 (AGRAVANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO DECLARADA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento é cabível nos Juizados Especiais quando a decisão interlocutória causar grave lesão de difícil reparação, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

3. Os atos administrativos praticados por junta médica oficial em concurso público gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

4. A divergência entre laudo médico oficial e particular demanda dilação probatória e exercício pleno do contraditório, não sendo suficiente para desconstituir, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A concessão de liminares em concursos públicos deve ser excepcional, especialmente quando envolvem questões técnicas de natureza médica que demandam análise aprofundada.

6. A cautela na interferência judicial prematura em certames públicos preserva a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos, princípios fundamentais da Administração Pública.

7. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIRLENE MARIA DE JESUS
contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.

A agravante foi aprovada em concurso público para o cargo de Docente do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, mas foi considerada inapta pela junta médica municipal (DESOPEM) devido a lesão na coxa direita. Sustenta que a decisão foi desarrazoada, apresentando laudo de médico particular que atesta sua aptidão.

O juízo de origem indeferiu a liminar, fundamentando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e que a divergência entre os laudos demanda dilação probatória e contraditório.

Liminar indeferida em ID. 345604856.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, argumentando que houve preterição no concurso e que o laudo particular comprova sua aptidão.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, invocando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de dilação probatória.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

Passo à análise recursal.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a análise dos elementos dos autos demonstra que não há probabilidade suficiente do direito alegado pela agravante para justificar a concessão da tutela de urgência.

O ato administrativo que declarou a agravante inapta foi praticado pela junta médica oficial do DESOPEM, órgão técnico especializado do Município, no exercício regular de suas atribuições. Tal ato goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, conforme estabelece a doutrina e jurisprudência administrativas.

O laudo do DESOPEM fundamentou tecnicamente a inaptidão, consignando que
"a lesão presente e extensa com o tratamento ainda em curso. A permanência em posição ortostática provoca a vascularização da lesão e pode haver prejuízo na cicatrização."
Trata-se de avaliação técnica específica sobre as condições de saúde necessárias para o exercício do cargo.

Por outro lado, o laudo médico particular apresentado pela agravante, embora elaborado por profissional especializado, constitui prova unilateral produzida pela própria interessada. Em sede de cognição sumária, tal documento não possui força probatória suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo oficial.

A divergência técnica entre os laudos evidencia a necessidade de dilação probatória, com a produção de prova pericial judicial e exercício pleno do contraditório, conforme corretamente observado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência, sem a devida formação do convencimento judicial, implicaria risco de decisão precipitada, com potencial de gerar efeitos indevidos sobre terceiros e sobre a própria administração pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência contra ato administrativo exige prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato impugnado.

A ausência de prova robusta do direito alegado e de situação excepcional apta a demonstrar o risco de dano justifica o indeferimento da medida liminar.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza o acolhimento de pretensão urgente em sede de agravo de instrumento.

Agravo de Instumento Improvido.

(N.U 1000560-19.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ademais, os concursos públicos são regidos pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A interferência judicial prematura na organização de certames, sem a devida instrução processual, pode comprometer a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos.

O Edital no 01/2023-PMR estabeleceu claramente que a aptidão na perícia médica realizada pelo DESOPEM é requisito para a investidura no cargo. A junta médica municipal, ao aplicar esse critério, agiu dentro de sua competência técnica e em observância às normas editalícias.

Ressalto que, o alegado perigo de dano não se configura de forma irreparável. A eventual procedência da ação principal poderá assegurar à agravante todos os direitos decorrentes da aprovação no concurso, incluindo a posse retroativa e o pagamento de vencimentos desde a data em que deveria ter sido empossada.

A situação de
"preterição"
alegada pela agravante decorre diretamente de sua inaptidão declarada pela junta médica oficial. Não se trata de preterição arbitrária, mas de aplicação regular dos critérios editalícios de avaliação médica.

A Lei no 12.153/09, em seu art. 3o, autoriza a concessão de medidas cautelares, mas exige a presença dos requisitos legais. No caso, a complexidade técnica da questão médica e a presunção de legitimidade do ato administrativo recomendam a cautela observada pelas instâncias anteriores.

A Turma Recursal de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que a concessão de liminares em concursos públicos deve ser excepcional, especialmente quando envolvem questões técnicas que demandam análise aprofundada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTAS RACIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar sua participação em concurso público do Poder Judiciário (Edital TJMT/PRES no 74/2024) na condição de cotista (parda). A decisão agravada fundamentou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo da comissão de heteroidentificação que, de forma motivada, excluiu a candidata da lista de cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade do Tribunal de Justiça para figurar no polo passivo, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou a candidata da lista de cotas raciais, considerando a presunção de legitimidade do ato e a natureza da cognição em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça é desprovido de personalidade jurídica para figurar no polo passivo de ações que não visem à defesa de suas prerrogativas institucionais.

4. O ato administrativo que avalia a autodeclaração do candidato em concurso público é dotado de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. A concessão de tutela de urgência para suspender tal ato exige a demonstração clara da probabilidade do direito invocado.

5. No caso concreto, a comissão de heteroidentificação motivou a exclusão da Agravante com base em critérios fenotípicos, afastando a alegação de ato desfundamentado. A controvérsia sobre o enquadramento fenotípico da candidata constitui matéria fática complexa, cuja elucidação demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária e perfunctória do agravo de instrumento.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de prestigiar o ato da banca examinadora, ressaltando que a intervenção judicial em sede liminar é excepcional e condicionada à prova inequívoca da ilegalidade, sendo que a aprovação em outros certames não vincula a comissão do concurso em tela, que possui autonomia avaliativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto, de ofício e sem resolução de mérito, em relação ao Tribunal de Justiça, ante sua ilegitimidade passiva. No mérito, recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo da comissão de heteroidentificação, que analisa o fenótipo de candidatos em concursos públicos para fins de cotas raciais, goza de presunção de legitimidade, cabendo ao candidato o ônus de apresentar prova inequívoca de manifesta ilegalidade para sua desconstituição em sede de tutela de urgência.

2. A análise judicial do mérito do ato de heteroidentificação, por envolver questão fática complexa, demanda, em regra, dilação probatória, sendo incabível sua revisão em cognição sumária, especialmente quando o ato se encontra devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e art. 485, VI. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turma Recursal do TJMT, Agravo de Instrumento no 1000914-44.2025.8.11.9005; Turma Recursal do TJMT, Agravo de Instrumento no 1000558-49.2025.8.11.9005.

(N.U 1016184-60.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Desse modo, a decisão agravada encontra-se em consonância com os princípios que regem a Administração Pública e o processo civil. A cautela observada pelo juízo de origem é medida de prudência que preserva a segurança jurídica do certame e assegura o devido processo legal.

A questão de fundo será adequadamente resolvida na instrução processual, com a produção de prova pericial e exercício pleno do contraditório, momento em que se poderá formar convicção segura sobre a aptidão ou inaptidão da candidata.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026